Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-39.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. VÍNCULO CONTRATUAL AUTORIZANDO OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA No 787/2016. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. ADSTRIÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplicável o Termo de Ajustamento de Conduta no 787/2016 firmado entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o Grupo do qual faz parte o Hospital Maria Auxiliadora, segundo o qual o título executivo extrajudicial, decorrente de situação de urgência/emergência, somente seria possível exigir a responsabilidade do terceiro ascendente, descendente ou cônjuge do paciente que recebe os serviços hospitalares.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o “dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”.
3. Da ponderação do conjunto probatório constante dos autos, levando ainda em consideração as peculiaridades da situação narrada, forçoso reconhecer que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) revela mais adequada observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação, para reduzir a condenação por danos morais.